Tribunal: TJBA
Processo: 8039165-34.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8039165-34.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE LIDE. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando declarar a ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a gratificação de substituição de função e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há inexistência de lide em razão da suspensão administrativa dos descontos; e (ii) se é legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre verba de substituição de função não incorporável aos proventos de aposentadoria dos policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de inexistência de lide deve ser rejeitada, pois além da obrigação de fazer, os impetrantes buscam reaver valores descontados indevidamente, não havendo demonstração pelo Estado de que procedeu à restituição das parcelas efetivamente descontadas. 4 - As verbas remuneratórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de ofensa aos princípios reitores da relação previdenciária. 5 - O Supremo Tribunal Federal, no RE 593068 (Tema 163), fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'". 6 - A cobrança realizada no mês de setembro de 2022 foi inconstitucional, sendo devida aos servidores a restituição pelo equivalente. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar rejeitada. Segurança concedida para declarar a ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a gratificação de substituição de função exigida no mês de setembro de 2022, determinando ao Estado a devolução dos valores com atualização pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8039165-34.2022.8.05.0000, sendo parte Impetrante ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e parte Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA